Tribunal: TJSP
Processo: 1000610-79.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
a atividade explorada pelo banco, que deve responder pelos riscos de tal empreendimento. Supermercado apelante que aceitou a instalação de terminal eletrônico do banco 24 horas nas suas dependências, de modo a criar atrativo aos seus clientes, o que certamente lhe trouxe benefícios, aos quais corresponde, em contrapartida, o dever de cuidado e proteção dos seus fregueses. Transação não autorizada ou reconhecida pelo cliente. Contexto probatório a demonstrar o direito à devolução da quantia indevidamente sacada da conta corrente. Responsabilidade solidária dos réus apelantes que não comprovaram a inexistência de defeito na prestação do serviço, nem a existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Condenação à restituição do valor indevidamente sacado. APELO DO AUTOR. Acolhimento em parte. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pelo autor apelante que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Transação bancária indevida que o privou de importância indispensável às suas necessidades. Dano indenizável "in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico dos réus e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia suficiente para reparar o abalo psicológico sofrido. Sentença parcialmente reformada. Recursos dos réus não providos e parcialmente provido o do autor.
(TJSP; Apelação Cível 1000610-79.2022.8.26.0001; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2023; Data de Registro: 19/09/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

JAIRO BRAZIL

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/09/2023

Data de publicação:

19/09/2023

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E MORAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DO SUPERMERCADO PERI. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Parcial procedência da ação. Apelo das partes. "GOLPE DA TROCA DE CARTÃO". APELO DOS RÉUS. Ilegitimidade do réu Supermercado Peri afastado. Não ocorrência de fortuito externo. Caixa eletrônico, ainda que instalado nas dependências de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E MORAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DO SUPERMERCADO PERI. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Parcial procedência da ação. Apelo das partes. "GOLPE DA TROCA DE CARTÃO". APELO DOS RÉUS. Ilegitimidade do réu Supermercado Peri afastado. Não ocorrência de fortuito externo. Caixa eletrônico, ainda que instalado nas dependências de supermercado, incrementa a atividade explorada pelo banco, que deve responder pelos riscos de tal empreendimento. Supermercado apelante que aceitou a instalação de terminal eletrônico do banco 24 horas nas suas dependências, de modo a criar atrativo aos seus clientes, o que certamente lhe trouxe benefícios, aos quais corresponde, em contrapartida, o dever de cuidado e proteção dos seus fregueses. Transação não autorizada ou reconhecida pelo cliente. Contexto probatório a demonstrar o direito à devolução da quantia indevidamente sacada da conta corrente. Responsabilidade solidária dos réus apelantes que não comprovaram a inexistência de defeito na prestação do serviço, nem a existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Condenação à restituição do valor indevidamente sacado. APELO DO AUTOR. Acolhimento em parte. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pelo autor apelante que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Transação bancária indevida que o privou de importância indispensável às suas necessidades. Dano indenizável "in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico dos réus e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia suficiente para reparar o abalo psicológico sofrido. Sentença parcialmente reformada. Recursos dos réus não providos e parcialmente provido o do autor.